Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731355-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: NILVA SOARES VALENTE, J. P. S. S. V., RAFAEL SIQUEIRA SALES CORREIA, RAISSA SIQUEIRA SALES CORREIA, THIAGO REZENDE SALES CORREIA, TALLYTA BRITO DE SOUZA CORREIA, KARINE SIQUEIRA SALES CORREIA DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora